Tribunal: TJMT
Processo: 1017952-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017952-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (RECORRENTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1017952-91.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrido(s):

HUDSON CESAR MELO FARIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE INTERNET – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Narra o Autor que o boleto do mês de setembro de 2019 não chegou a sua residência, emitindo-o por meio do site da Reclamada e efetuando o pagamento em 03/10/2019.

Dias depois a mesma fatura chegou em sua residência, sendo informada pelo SAC que deveria efetuar o pagamento, o que foi feito em 31/10/2019.

Nos pedidos requereu a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, declaração de inexistência do débito já quitado e dano moral, o que foi parcialmente acolhido na sentença:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
do pedido formulado por
HUDSON CESAR MELO FARIA
em desfavor de
OI S.A
para
CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 148,29 (cento e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos)
, na forma dobrada, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (IGPM -FGV) a partir do efetivo desembolso e ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de danos morais
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Em que pese as alegações do Recorrente, o dano moral aplicado foi em decorrência da cobrança em duplicidade, bem como, a não devolução do valor pago em duplicidade.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, notadamente em demonstrar a licitude da cobrança sub judice, resta configurado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do CC, sendo, desta feita, obrigado a ressarcir os danos oriundos do mesmo.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição de valores se justifica em razão da cobrança que deu ensejo ao pagamento em duplicidade no valor de R$
148,29.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema enfrentado na esfera administrativa.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020